Tribunal: TJDFT
Processo: 0701952-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. MARCO TEMPORAL PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DATA DO ÚLTIMO RECOLHIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recolhimentos referentes a prisões cautelares não podem ser considerados como marco inicial para progressão de regime e obtenção de benefícios, devendo ser objeto de detração.
2. Fixa-se a data da última prisão/recolhimento ou da última infração disciplinar como marco para concessão da progressão de regime, bem como para outros benefícios.
3. Recurso conhecido e desprovido.